Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-23.2018.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000936-23.2018.8.11.0025
RECORRENTE: JOSE PRIMO ALVES
RECORRIDO: DELFONSO COSTA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 74490488) interposto por JOSE PRIMO ALVES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 60450456):
“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE OU PERDAS E DANOS – TRANSFERÊNCIA POR PERMUTA DE POSSES – NULIDADE DO CONTRATO – IMÓVEL PERTENCENTE AO INCRA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – DECISÃO ULTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ENTREGA NA PERMUTA DE IMÓVEL LITIGIOSO – PERDA DA POSSE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL – DIREITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR OBJETO DO CONTRATO – LIMITE DA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - § 11, ART. 85, DO CPC. Recurso conhecido porem desprovido. (1) - Se os aspectos tratados em grau recursal não foram objeto de apreciação judicial em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do grupo grau de jurisdição, não deve ser conhecido recurso nesta parte. (2) – A questão de incompetência absoluta, contudo, pode ser analisada em grau recursal. Contudo, estando discutindo permuta de posses, o fato de o imóvel pertencer ao INCRA e objeto de assentamento, não desloca a competência para a Justiça Federal. Isto em face de que, o direito do INCRA em qualquer situação, não foi atingido e, se for o caso, poderá na Justiça Federal exercê-lo contra quem indevidamente estar ocupando a área. (3) – Não reside decisão ‘ultra petita’ quando a questão é, a olhos desarmados, alvo do pedido alternativo, devolução do valor do contrato em face de inadimplemento. (4) – Comprovado que em relação ao objeto da permuta, o bem entregue ao autor, foi alvo de ação de reintegração de posse e cumprimento de decisão judicial, o contrato de permuta pode ser rescindido ou resolver em perdas e danos materiais, já que patente a evicção, dentro da dicção dos art. 447, 448, 449 do CC. (opera-se ‘ex-vi legis’). (5) – Conhecido e desprovido o recurso, os honorários arbitrados devem ser majorados em qualquer situação conforme entendimento do colendo STJ”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1000936-23.2018.8.11.0025, Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 23/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 71264962.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por JOSE PRIMO ALVES que manteve a sentença que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E/OU PERDAS E DANOS proposta por DELFONSO COSTA julgou procedente em parte o pedido, reconheceu a existência da EVICÇÃO POSSESSORIA e condenou o requerido a indenizar o autor, pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com juros de mora e correção monetária, desde a data da evicção.
O Recorrente alega violação aos artigos 44, 45, do Código Processo Civil; artigo 15, II, da Lei n. 9.311/2018, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o objeto da ação refere-se a permuta de imóvel rural, ou seja, a comercialização de imóvel destinado à reforma agraria que pertence ao INCRA, restando evidente o interesse da União na causa, por consequência a competência é da justiça federal para julgar a ação.
Recurso tempestivo (id 74764485).
Contrarrazões no id 78460478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável violação aos artigos 44, 45, do CPC e artigo 15, II, da Lei n. 9.311/2018, a parte recorrente alega que o objeto da ação refere-se a permuta de imóvel rural, ou seja, a comercialização de imóvel destinado à reforma agraria que pertence ao INCRA, restando evidente o interesse da União na causa, por consequência a competência é da Justiça Federal para julgar a ação.
O acórdão decidiu que (id 60450456): “A questão de incompetência absoluta, contudo, pode ser analisada em grau recursal. Contudo, estando discutindo permuta de posses, o fato de o imóvel pertencer ao INCRA e objeto de assentamento, não desloca a competência para a Justiça Federal. Isto em face de que, o direito do INCRA em qualquer situação, não foi atingido e, se for o caso, poderá na Justiça Federal exercê-lo contra quem indevidamente estar ocupando a área”.
Já, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REFORMA AGRÁRIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. INCRA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INTERESSE EM INTERVIR NO FEITO.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem, que não conheceu do Recurso Especial, com espeque na Súmula 83/STJ, sob o fundamento de que o julgamento vergastado foi proferido no mesmo sentido do entendimento do STJ.
2. O Recurso Especial combatia acórdão da Corte a quo que indeferiu a intervenção do Incra, em ação possessória movida por particulares, em que se discute posse de imóvel rural objeto de procedimento administrativo tendente a desapropriação para fins de reforma agrária.
3. Não incide a Súmula 83/STJ, no presente processo, já que, em recentíssimos acórdãos, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o Incra é parte legítima para discutir em juízo questões possessórias relativas a domínio de imóvel da União.
4. "O interesse para proteger o bem decorre, além dos atos normativos que ensejaram a discriminação das terras e a destinação a projeto de assentamento, das disposições do Estatuto da Terra combinadas com o disposto no Decreto-Lei 1.110/1970, que conferem ao Incra poderes de representação da União para, no âmbito da reforma agrária, promover a discriminação de terras devolutas e, em menor extensão, vindicar a posse das terras federais. Nesse sentido, dispõe o art. 11 do Estatuto da Terra: 'O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária fica investido de poderes de representação da União, para promover a discriminação das terras devolutas federais, restabelecida a instância administrativa disciplinada pelo Decreto-Lei 9.760, de 5 de setembro de 1946, e com autoridade para reconhecer as posses legítimas manifestadas através de cultura efetiva e morada habitual, bem como para incorporar ao patrimônio público as terras devolutas federais ilegalmente ocupadas e as que se encontrarem desocupadas'. Não se desconhece a existência de precedente em que se afastou a legitimidade do Incra para a propositura de ação reivindicatória em relação a imóvel da União (REsp 1.063.139/MA, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, DJe 27/3/2009).
Ocorre, porém, que as circunstâncias fáticas são diversas, sendo certo que no caso concreto está evidenciado que a área objeto da demanda está inserida em gleba objeto de discriminação realizada pelo Incra e explicitamente destinada a projeto de assentamento". (REsp 1.444.588/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2016; AgRg no REsp 1.420.770/SP, Rel Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/3/2019).
5. Além disso, quanto ao segundo argumento da decisão agravada, relativo ao alegado descabimento da intervenção do Poder Público em Ação Possessória para discussão de domínio, é bem de ver que, em recentíssimo julgamento de Embargos de Divergência, o STJ pacificou o entendimento de pleno cabimento da Ação de Oposição ajuizada pelo ente estatal competente em Ação Possessória visando reaver imóveis públicos destinados à reforma agrária indevidamente em poder de terceiros, não se aplicando a restrição contida no art. 923 do CPC/1973 (atual art. 557 do CPC/2015). (EREsp 1.296.991/DF, Rel Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 27/2/2019).
6. Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem encontra-se dissociado da orientação jurisprudencial prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, afigurando-se patente o interesse do INCRA na demanda originária, a justificar a competência da Justiça Federal na espécie.
7. Interpretação diversa importa, no caso concreto, em sobrepor o interesse privado dos particulares na posse do imóvel ao interesse público primário na efetivação da política pública de reforma agrária.
8. Agravo conhecido para se dar provimento ao Recurso Especial.(AREsp 1531606/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019)”. (g.n.)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça